Tribunal: TJMT
Processo: 1014478-81.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014478-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RODRIGO SILVA SANTOS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – “OPERAÇÃO REDITUS” – EXCESSO DE PRAZO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Silva dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz
da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o impetrante argumenta que está caracterizado o excesso de prazo da segregação cautelar, que já dura mais de 18 meses, sem que a instrução processual tenha se encerrado.

Com tais considerações, requer a revogação da custódia

(Id. n. 97649499).

Junta documentos (Ids. n. 97655461 a 97655498).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
97751488
)

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
101649467
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
101988461
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado, alega-se que
Rodrigo Silva dos Santos
está submetido a constrangimento ilegal por estar preso preventivamente há mais de 18 meses, acusado da prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ocorre que a aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Na espécie, a juíza de direito Ana Cristina Silva Mendes, atuando em substituição legal ao impetrado, prestou as seguintes informações:

“
O paciente
Rodrigo Silva dos Santos
teve a prisão preventiva decretada nos autos a Medida Cautelar nº. 9573-23.2019.811.0064 – Cód. 598124, proposta pelo Delegado de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos da Comarca de Rondonópolis, objetivando a concessão de medidas cautelares de busca e apreensão, prisão preventiva, afastamento do sigilo de dados telemáticos, afastamento do sigilo bancário e bloqueio judicial de conta bancária, via BACENJUD, no interesse do Inquérito Policial 434/2018/DERF/MT (‘Operação Reditus’), conforme se depreende das razões expostas no decisum em anexo, ao qual me reporto integralmente a fim de não alongar nas informações.

Concluída a investigação, o Parquet optou por ofertar 11 (onze) denúncias, fundamentando que o número excessivo de acusados, em uma única peça processual, acarretaria o elastério desnecessário, pelo que, foi autorizada a cisão do feito, nos moldes apresentados pelo representante ministerial.

Assim, nos autos da Ação Penal n.º 5499-55.2020.811.0042 – Cód. 615197, o Ministério Público denunciou o paciente
Rodrigo Silva Santos
, e os corréus Altemir Souza Marçal, Claudia Maria de Souza, José Felipe Souza Santos e Wercules de Lima Ramos, como incursos nas sanções do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigo 33, caput e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal e Jessica Taveira de Andrade, como incursa nas sanções do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

A Denúncia foi recebida em 02 de março de 2020.

O paciente
Rodrigo Silva Santos
, assim como os corréus Jessica Taveira de Andrade, José Felipe Souza Santos e Wercules de Lima Ramos foram devidamente citados.

Após frustradas tentativas de localização dos réus Altemir Souza Marçal e Claudia Maria de Souza, foi procedida a expedição de edital de citação com prazo de 15 (quinze) dias.

O prazo editalício transcorreu in albis, sem que a ré Claudia Maria de Souza apresentasse resposta à acusação, ou constituísse procurador nos autos.

A Defesa do paciente
Rodrigo Silva Santos
, bem como as Defesas de Jessica Taveira de Andrade, Wercules de Lima Ramos, José Felipe Souza Santos e Altemir Souza Marçam apresentaram resposta à acusação.

No dia 06.05.2021, este Juízo analisou e rejeitou todas as preliminares arguidas em sede de resposta à acusação e, consequentemente, designou Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 01.06.2021, às 14 horas. Na mesma Decisão, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a acusada Claudia Maria de Souza, nos termos do art. 366 do CPP.

O início da instrução processual, na data acima aprazada, foi afetado em razão da pandemia (COVID-19), porquanto o paciente
Rodrigo Silva Santos
e o corréu Wercules de Lima Ramos, reclusos na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, estavam de quarentena em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio.

Além do mais, não foi possível proceder com as diligências necessárias para a intimação do réu José Felipe Souza Santos, que se encontra em lugar incerto e não sabido, assim como não havia nos autos informações acerca do cumprimento dos mandados expedidos com a finalidade de intimar os acusados Jessica Taveira de Andrade e Altemir Souza Marçal.

Posteriormente, em 23.06.2021, aportou aos autos informações no sentido de que o paciente
Rodrigo
e o corréu Wercules foram liberados da quarentena, estando aptos a participarem da audiência a ser designada.

Nesta data, visando dar início à instrução processual, foi designada audiência para o dia 21 de outubro de 2021, às 14h00min.

No que tange ao suposto excesso de prazo, consigno que se trata de feito complexo, que apura delitos praticados por organização criminosa, possuindo inúmeros réus, representados por advogados distintos, bem como, depende de cumprimento de atos em outras Comarcas, cuja agilidade e presteza escapam a este Juízo.

Além disto, registro as dificuldades enfrentadas em virtude do regime obrigatório de teletrabalho, implementado no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, em decorrência das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Portaria-Conjunta n. 249/2020).

Neste passo, é importante registrar que os processos criminais da Comarca de Cuiabá, apesar de se tornarem híbridos/virtuais, a parte física ainda necessitava ser digitalizada, de modo que o período de teletrabalho, nestes casos, implicou em retardo no regular trâmite processual.

Outrossim, registro que no dia 18.06.2021, em razão do advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que incluiu o parágrafo único no artigo 316, do Código de Processo Penal, este Juízo ao revisar a necessidade da segregação cautelar, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva, bem como, ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar.

Conclusivamente, o feito aguarda o início da instrução processual, designado para o dia 21 de outubro de 2021, às 14 horas
” (Id. n. 101649467).

Assim, vê-se que, apesar de o ritmo processual não se mostrar ideal, na medida em que já se passou mais de um ano desde a prisão do paciente, a morosidade se encontra justificada pela complexidade do
caso concreto, pela multiplicidade de réus – alguns dos quais não têm contribuído para a célere prestação jurisdicional – e, principalmente, pelas dificuldades práticas trazidas pela pandemia da Covid-19, detalhadamente relatadas pela eminente magistrada.

Ademais, observo que, a despeito desses percalços, a marcha processual está na iminência de ganhar certo fôlego, uma vez que, recentemente, designou-se a audiência de instrução e julgamento, para data próxima, a saber, 21 de outubro do corrente ano.

Por outro lado, verifico que a necessidade de permanência do paciente no cárcere foi reavaliada pelo juízo de origem há cerca de 3 meses, em observância da norma contida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, ocasião em que se assinalou a subsistência dos pressupostos que ensejaram a decretação da custódia.

Nesse contexto, concluo que a ordem vindicada não merece ser concedida, sobretudo porque, como tenho assinalado em casos dessa natureza, “
a desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais dos indivíduos, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1017436-74.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.9.2020; data da publicação: 30.9.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021